Tribunal: TJMT
Processo: 1002971-84.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e Extorsão majorada. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Prejudicado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002971-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), LADY JANE DE SOUZA JESUS - CPF: 062.153.171-52 (PACIENTE), 2 Vara da Comarca de Paranatinga/MT (IMPETRADO), JOSIELE HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 033.573.351-40 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA KRAUSE - CPF: 081.404.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
.
Organização criminosa

e
Extorsão majorada
.

Excesso de prazo para oferecimento da denúncia
.
Prejudicado
.
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ordem
parcialmente conhecida e
denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
a decisão que

converteu a prisão em flagrante em
pre
ventiva, pela suposta prática dos crimes de

organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º)
e extorsão majorada (CP, art. 158, § 1º
), visando a
revogação
da custódia cautelar
. S
ubsidiariamente, sua substituição por medida
s cautelares diversas da prisão
.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i)
verificar
se
há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
; (
ii
)

definir se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva da paciente;
(
iii
)

avaliar
se os predicados pessoais favoráveis são suficientes para revogar a custódia cautelar; e (
iv
)

estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A
superveniência da denúncia e seu recebimento tornam prejudicada a alegação
de
constrangimento
ilegal
por
excesso de prazo
, de modo que
o
writ
não deve ser conhecido
nesse ponto.

4.
A
prisão preventiva foi reavaliada e mantida em ao menos três decisões fundamentadas, com base na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade da paciente.
A paciente, em tese,
integra organização criminosa e atuou, em conjunto com outros
indivíduos
, para extorquir comerciantes mediante grave
ameaça, em nome d
e
facção
criminosa
.

5.
A
jurisprudência pátria
reconhece a adequação da prisão preventiva como meio idôneo para interromper a atuação de organização criminosa.

6.
A existência de
condições pessoais favoráveis
não impede a decretação da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais, mostrando insuficientes as m
edidas cautelares
diversas
da

prisão
.

IV. Dispositivo

7
. Ordem
parcialmente conhecida e
denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, I e II; 312 e 313, I; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 982427/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 09.04.2025; STJ,
AgRg
no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 18.04.2024; STJ, RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; TJMT, HC nº 1034734-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024; TJMT, HC nº 1002230-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LADY JANE DE SOUZA JESUS
, apontando como
autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Paranatinga
/MT, que
converteu
a prisão

em flagrante em
preventiva
pela suposta
prática do crime
de
extorsão majorada (art. 158, § 1º, do CP).

O
s
impetrante
s

s
ustenta
m
a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva,

previstos no art. 312 do CPP
,

e carência de motivação idônea no decreto constritivo
,
pois amparada na gravidade abstrata do crime
.

Ressalta
m
os
predicados pessoais favoráveis
d
a
paciente
, como primariedade
,
residência fixa
,
trabalho lícito

e família constituída
,
que seriam
suficientes para a revogação da custódia preventiva
, ou mesmo a substituição por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

Ademais, alega
m
constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Diante disso,
postulam
a concessão da ordem para que sej
a
relaxada ou
revoga
da
a prisão preventiva do paciente
. S
ubsidiariamente,
substitu
ída
por medidas cautelares
alternativas

(Id

2
66615779
).

Anexou documentos (Id
266615782
ao Id
266615790
)

O pedido
de

liminar
foi
indeferido
(Id
267710297
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
269393784
)
.

A i.

PGJ

manifestou
pela
denegação

da ordem

(
Id

274548853
)
.

É o relatório.

Inclua-se e
m pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifica-se que
a alegação de
constrangimento ilegal por
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia encontra-se superada, uma vez que o
Ministério Público ofereceu a peça acusatória em 14/03/2025
, a qual
foi recebida em 24/03/2025
, nos autos
nº 1000327-36.2025.8.11.0044
, tornando-se

prejudicado
o pleito nesse ponto.

P
reenchidos os
requisitos de admissibilidade,
conheço
parcialmente
do
habeas corpus
impetrado.

Consta que

a
paciente

LADY JANE DE SOUZA JESUS
foi pres
a
em flagrante no dia
16/01/2025
, juntamente com
o
corré
u

Carlos Eduardo Pereira Krause
,
e
, em audiência de custódia realizada em
17/01/2025
,
teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do CP)
, sob os seguintes fundamentos
,
in
verbis
:

“A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.14815 (ID 180923044), Termos de Declaração de
IDs
180923050, 180923052, 180923054, e 180923056, pelos Termos de Reconhecimento Fotográfico de
IDs
180923051, 180923053, 180923055 e 180923057 e pelos depoimentos dos policiais, cujo conteúdo mostra claramente que os custodiados estariam extorquindo, mediante ameaças, os empresários do município de Paranatinga com o fito de angariar recursos para facção criminosa, sob pena de retaliação pelos
membros desta.

Outrossim, cumpre registrar que
a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam
suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos:
(...)

Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos custodiados.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. Nesse sentido: (...)

Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva dos autuados. Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de
Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566,
verbis
: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...”.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade dos suspeitos ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. (...)

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados CARLOS EDUARDO PEREIRA KRAUSE e LADY JANE DE SOUZA JEZUS devidamente qualificados nos autos
(...)”
(Id

180995844
)

Em
23/01/2025
,
o Juízo singular indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar
formulado pel
a
Defesa da paciente, nos seguintes termos:

“(...)
Imperioso destacar que consta no Boletim de Ocorrência nº. 2025.14815, que os custodiados foram presos em decorrência de realizar extorsões de comerciantes deste município, cujas ordens eram advindas da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Além disso, durante oitiva das vítimas perante a Autoridade Policial, estas apontaram Lady Jane como uma das pessoas responsáveis pela extorsão, consoante Termo de declarações de
ID’s
180923052, 180923054 e 180923056, assim como pelos Termo de Reconhecimento Fotográfico de
ID’s
. 180923057 e 180923055.

Tais elementos também evidenciaram a gravidade, a contemporaneidade e o risco da liberdade da agente, notadamente pela tranquilidade no modus operandi adotado pelos criminosos, que consistia em se deslocar até estabelecimentos comerciais e, na sequência, passar a extorquir os comerciantes.

É válido frisar, ainda, que a Defesa da requerente não trouxe qualquer outro fato novo ou superveniente capaz de modificar o entendimento deste Juízo quanto à necessidade de revogação da prisão cautelar recentemente decretada. Isso porque, embora haja a
alegação de que a custodia se encontra grávida, não foi apresentado qualquer documento hábil a comprovar a referida alegação.

Dessa forma, entendo que, por ora, a concessão de liberdade provisória ou de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas, sendo a segregação cautelar da investigada uma forma de preservar a ordem pública, nos mesmos termos da decisão de ID. 180995844.
(...)”
(Id
181577981
).

Em
1
0
/02/2025
, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT declinou da competência
à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, por envolver organização criminosa.

Em
14
/03/2025
, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
a
paciente e outros 15 corréus, imputando-lhe a prática dos crimes de integrar organização criminosa e de extorsão majorada
, por três vezes
–
“
artigo 2º da Lei 12.850/2013 (fato 01); e artigo 158, §1º, do Código Penal, por três

vezes, nos termos do artigo 71, do Código Penal (fato 2; 3 e 5), ambos nos termos do

artigo 69 do CP
”
(Ação Penal nº 1000327-36.2025.8.11.0044).

Em
24/03/2025
, o Juízo de origem recebeu a denúncia, ocasião em que indeferiu
, novamente,
o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela
Defesa da paciente
, sob a seguinte fundamentação:

“
2) Do pedido de revogação da prisão preventiva

Sem maiores deliberações, INDEFIRO o pleito defensivo, a uma porque a tese levantada foi superada com a oferta da peça acusatória e a duas porque, no caso em apreço, cuida-se de investigação complexa e multiforme, que engloba a atuação de organização criminosa, mais de uma dezena de acusados, múltiplos crimes de naturezas diversas, enfim, uma série de situações que acarretam natural elastério na marcha processual e não podem ser imputadas à desídia da Autoridade Policial ou do Ministério Público.

No mais, tendo a prisão da Requerente sido decretada há pouco e inexistindo fatos novos que alterem sua situação fático-processual, inviável a revogação da medida extrema sem justificativa concreta e plausível para tanto.

Com essas considerações, MANTENHO a prisão preventiva de LADY JANE DE SOUZA JESUS.
”
(autos nº 1000327-36.2025.8.11.0044).

É o breve relato.

O
s
impetrante
s
sustenta
m
, em síntese, que a prisão preventiva d
a
paciente
LADY JANE DE SOUZA JESUS
carece de fundamentação
idônea,

com base n
os requisitos previstos no art. 312 do CPP,
e que seria suficiente
a aplicação de medidas cautelares diversas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Sem razão, contudo.

P
ara que se repute atendida a garantia inserta no art. 93,
inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

Impende consignar
que a
prisão preventiva

da
paciente
foi reavaliada e mantida, fundamentadamente, em pelo menos três oportunidades distintas.

Consoante se nota, n
ão procede a alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional
, posto que o juiz singular

apresentou motivação
específic
a
e individualizad
a
, demonstrando a

gravidade concreta
dos delitos, bem como a
elevada
periculosidade
da paciente e o
risco concreto
à sociedade
.

Os
fundamentos
que lastreiam a
custódia cautelar da paciente
permanecem
hígidos e

demonstra
m
a necessidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública
, notadamente
pela
atuação coordenada com
diversos outros indivíduos
, com
modus operandi
reiterado,
mediante grave ameaça à pessoa,
evidenciando, não apenas gravidade abstrata, mas gravidade concreta
das condutas.

D
essume-se
que
a
paciente
, em conjunto com outro corréu,
teria se dirigido a estabelecimentos comerciais no município de Paranatinga/MT, identificando-se como membro da
organização criminosa autointitulada de “Comando Vermelho”
para angariar valores dos comerciantes
, mediante cobrança de “taxa”,
e com isso garantir a “proteção” contra crimes patrimoniais no local. Diante da negativa das vítimas, outros corréus promoveram “retaliações” aos comércios
, qual seja, atear fogo nas
lojas.

Após
investigações,
apurou-se que o grupo criminoso
atua de forma organizada e estruturada englobando diversos
agentes
,
de modo que foram denunciados 16
indivíduos
,
dentre eles
a
paciente, que, em tese, atua de modo ativo
e em contato direto com as vítimas, ao deslocar-se até os estabelecimentos comerciais

com o intuito de obter indevida vantagem econômica para a
facção criminosa
, mediante o emprego de grave ameaça
.

De fato, é inegável que as condutas imputadas a paciente são de elevada gravidade, uma vez que há indícios da sua participação em organização criminosa de alta periculosidade, cujas particularidades revelam o perigo de sua liberdade e aponta a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem social.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) vislumbro que a garantia da ordem pública se faz necessária em razão da gravidade concreta do delito, em concurso de agentes e por suspostamente pertencer o paciente a facção criminosa. A medida extrema resguarda a ordem pública como forma de interromper as atividades de organização criminosa.

Os fatos evidenciam gravidade concreta, pois o paciente, supostamente vinculado ao “Comando Vermelho”, teria exigido das vítimas, proprietárias de um comércio, a chamada “taxa de proteção”, espécie de contribuição periódica destinada à facção sob o
pretexto de garantir a segurança do negócio. Contudo, tais práticas configuram verdadeira extorsão, ao impor vantagem indevida para evitar atos ilícitos contra a vítima. (...)”
(TJMT, HC
1034734-40.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j.
17/12/2024
).

Insta consignar que a jurisprudência pátria orienta sobre a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes, o que constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação cautelar (TJMT, HC nº 1002230-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 6.2.2024).

Esse é o entendimento pacífico do c. STJ, de que
“a periculosidade do agente e ‘[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’”
(STJ,
AgRg
no HC 982427/MG
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/04/2025).

Diante do exposto
, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade d
a
paciente e muito menos a possibilidade de aplicar
medidas cautelares alternativas à prisão
, como pretende
m
o
s
impetrante
s
.

Destarte, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta das condutas, descabe cogitar a aplicação de providências
cautelares menos gravosas ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:
“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 18.4.2024].

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Ressalte-se que eventuais
condições subjetivas favoráveis
,
ressaltada
s pelo impetrante (
primariedade
,

endereço certo
, trabalho lícito e família constituída
) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixei
ra, Quinta Turma, j. 05/11/2024
).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo nº 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Sendo assim, deve ser mantida a custódia cautelar d
a
paciente
porque fundamentada de forma idônea.

Por todo o exposto,
conheço em parte
o
writ
, e,
em
consonância

com
o parecer d
a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025